Tribunal: STF
Processo: ARE 1586313
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Contrato de Trabalho. Horas Extras. Reexame de fatos e provas . Interpretação das normas do contrato e da convenção coletiva de trabalho. Súmulas 279 e 454/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a reforma da decisão agravada demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.

    III. Razões de decidir

    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à necessidade de pagamento de horas extras, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas contratuais ou coletivas de trabalho, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.